Tribunal: TJMT
Processo: 1006784-48.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1006784-48.2018.811.0006
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81240950) interposto por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 69101499):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CLÁUSULA DE SEGURO PRESTAMISTA COM PROTEÇÃO FINANCEIRA – PARCELAS INADIMPLIDAS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO – INCERTEZA DA MORA ANTES DE SOLVIDA A QUESTÃO ADMINISTRATIVA DA APÓLICE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese em que a solução do contrato de seguro prestamista poderá culminar com a liquidação do financiamento, a tornar incerta a mora do devedor fiduciário, é de ser mantida a sentença extintiva da demanda, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. (RAC n° 1006784-48.2018.8.11.0006, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/12/2020)”.
Interpostos embargos de declaração estes foram providos, para acolher omissão, contudo, sem efeitos modificativos, conforme acórdão lançado no id. 78381976.
O recorrente sustenta em suas razões: (i) negativa de vigência ao art. 2°, § 2° e art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n° 911/69, ao argumento de que o acórdão deste Sodalício apreciou contestação da parte recorrida, antes mesmo de cumprida a liminar de busca e apreensão concedida nos autos. Justifica que o prazo para eventual contestação na origem sequer havia se iniciado, visto que tal prazo só tem inicio a partir do efetivo cumprimento da liminar de busca e apreensão; e (ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 81258989). Devidamente preparado (id. 81389489). Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 85825474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A recorrente sustenta em suas razoes a impossibilidade de ser apreciada contestação antes de efetivado o cumprimento da liminar deferida na origem.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.799.367/MG (TEMA 1.040), cuja controvérsia refere-se à “possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969”.
Embora não tenha havido determinação para suspensão em âmbito nacional dos processos que abordem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:
“Trata-se de petição apresentada por DIEGO SANTOS ALMEIDA e OUTROS, na qual se insurgem contra a decisão desta relatoria que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, em razão da afetação do REsp 1.799.367/MG, quanto ao tema acerca da possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969, nos termos dos arts. 1.040 e seguintes do CPC/2015. [...] os arts. 1.039, 1.040 e 1.041, ambos do CPC/2015, dispõem sobre a atuação do Tribunal de origem após o julgamento do recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral ou do recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos. De acordo com os dispositivos acima referidos, há a previsão da negativa de seguimento dos recursos, da retratação do órgão colegiado para alinhamento das teses ou, ainda, a manutenção do acórdão divergente, com a remessa dos recursos aos Tribunais correspondentes. Nesse panorama, cabe ao Superior Tribunal de Justiça, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após o julgamento do especial, seja reexaminado o acórdão recorrido e realizada a superveniente admissibilidade do recurso especial. [...]. Diante do exposto, indefiro o pedido, ao tempo em que determino a baixa imediata dos autos à origem. (PET no REsp 1.719.123/SP, Decisão Monocrática, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. em 30/03/2020 – publicada: 01/04/2020)”.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça